Tribunal: TJDFT
Processo: 0726748-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726748-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: BENAMI JOSE GOMES JUNIOR RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA DÉCIMA SEXTA VARA CIVEL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de Reclamação, com pedido de efeito suspensivo, proposta por BENAMI JOSE GOMES JUNIOR contra a sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (ID 48649937), nos autos do processo n. 0714812-65.2022.8.07.0001. O reclamante alega que a autoridade da decisão que se pretende garantir é o julgamento conjunto das ações n. 0714812-65.2022.8.07.0001 e n. 0715614-63.2022.8.07.0001, em curso na 16a Vara Cível de Brasília, nos termos do acórdão prolatado nos autos do Conflito de Competência n. 0717270-58.2022.8.07.0000, julgado nesta 2a Câmara Cível; que o Juízo reclamado proferiu despacho no sentido de que o julgamento seria conjunto, contudo, proferiu sentença apenas do processo em que é o autor, deixando de fazer o julgamento conjunto, conforme deliberado no referido acórdão, podendo gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias. Requer, assim, a suspenção do prazo dos processos 0714812-65.2022.8.07.0001 e 0715614-63.2022.8.07.0001 e, ao fim, julgada procedente a presente Reclamação, com a determinação das medidas adequadas, nos termos do art. 992 do CPC. É o Relatório. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça ao reclamante. A Reclamação é medida excepcional, de fundamentação vinculada, cabível tão somente nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC (que normatizou o instituto, de maneira mais extensiva), e art. 196 e parágrafo único do Regimento Interno do TJDFT, verbis: CPC/2015: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; [...] RITJDFT: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. A Reclamação, portanto, tem contornos próprios e não se caracteriza como sucedâneo recursal, sob pena de desvirtuar a natureza e finalidade dessa medida extrema de controle jurisdicional. Note-se que “Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015, consolidou-se o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que o instituto da reclamação possui natureza de ação, de índole constitucional, e não de recurso ou incidente processual.” (EDcl na Rcl 33.747/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 2a Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 14/12/2018). No caso, o reclamante alega que o juízo reclamado teria descumprido a autoridade do acórdão desta Câmara, prolatado nos autos do Conflito de Competência n. 0717270-58.2022.8.07.0000, por não ter realizado o julgamento conjunto dos processos n. 0714812-65.2022.8.07.0001 e n. 0715614-63.2022.8.07.0001. Não obstante, tal conflito de competência teve por finalidade, apenas, declarar qual o juízo competente para processar e julgar as demandas, nos termos do art. 957, CPC, sendo, destarte, definida a competência do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, para o julgamento dos processos n. 0715614-63.2022.8.07.0001 e n. 0714812-65.2022.8.07.0001, sob o fundamento de existência de conexão por afinidade (imprópria) e “com vistas a evitar a ocorrência de decisões conflitantes ou contraditórias sobre um mesmo conjunto fático...” Ante o trânsito em julgado do acórdão, cuja natureza é meramente declaratória, o juízo reclamado firmou sua competência para processar e julgar a ação n. 0715614-63.2022, consoante decisão de ID 144638451, o que é suficiente para evidenciar a inadequação desta Reclamação, pela ausência de manifesto descumprimento do acórdão desta eg. Câmara. Ademais, verifica-se que a sentença proferida no processo conexo (0714812-65.2022.8.07.0001), acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa do autor (ora reclamante), e extinguiu o processo, com fundamento nos art. 354 e 485, inciso VI, CPC, de modo que a resolução sem mérito de uma das demandas faz desaparecer eventual risco de decisões conflitantes, a dispensar a necessidade de julgamento uniforme, precedida de decisão conjunta sobre saneamento ou organização dos processos e produção de prova, a que se refere o despacho proferido nos autos do proc. n. 0715614-63 (ID 158148694). Outrossim, a causa de pedir da presente reclamação, baseada no fato de o Juízo reclamado ter proferido sentença em apenas um processo, indica mais a necessidade de utilização do instrumento processual adequado, mediante recurso de apelação (aliás, já interposto pelo reclamante), e não a Reclamação, que não se mostra adequada à discussão a respeito de ocorrência de supostos erros in procedendo ou in judiciando, ou ao exame do acerto ou desacerto da decisão impugnada, justamente por não ter feição recursal, como já frisado, nem constitui meio hábil para alterar pronunciamento judicial contrário aos interesses da parte. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CÍVEL. DECISÃO DE ORIGEM. CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO. JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. O cabimento da reclamação está restrito às hipóteses taxativamente previstas nos artigo 988, do Código de Processo Civil, e no artigo 196, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não servindo para veicular mera insurgência da parte com o resultado alcançado na decisão reclamada. A reclamação é considerada instrumento de cabimento excepcional, cujo uso não pode ser subvertido a ponto de torná-la sucedâneo recursal. A decisão do magistrado de origem, que posterga o prosseguimento da demanda ao exame dos embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, não traduz afronta à autoridade da decisão deste Tribunal, a ensejar o conhecimento da presente reclamação. (Acórdão 1686957, 07348977520228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Cabe ainda destacar o firme posicionamento do STJ, segundo o qual “a reclamação assecuratória de autoridade de decisão judicial pressupõe a estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão que se alega ter sido descumprida. A ausência de identidade perfeita entre eles inviabiliza o conhecimento da reclamação.” (AgRg na Rcl n. 26.236/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, 1a Seção, julgado em 15/2/2022, DJe de 17/2/2022). É o que ocorre no caso dos autos, uma vez que a autoridade da decisão se restringiu à definição da competência dos juízos envolvidos no conflito, sem determinar ao Juízo declarado competente o julgamento conjunto dos processos, sobretudo na hipótese dos autos, em que um deles foi extinto, sem resolução do mérito. Revela-se manifesta, portanto, a incompatibilidade entre o meio utilizado e a finalidade pretendida pelo reclamante. Ante o exposto, considerando que não se trata de desrespeito à autoridade do que restou decidido no julgamento do CC n. 0717270-58.2022.8.07.0000, INDEFIRO A INICIAL, porquanto inadmissível a presente Reclamação (art. 485, inc. I, do CPC, e art. 198, inc. I, do RITJDFT). Comunique-se o i. juízo reclamado. Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 17 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora